Tribunal: CARF
Processo: 10680.903841/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903841/2017-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.742 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. MULTA DE MORA DEVIDA.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903841/2017-79
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903841/2017-79

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 102-
002.725, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
A DRF de Belo Horizonte- MG emitiu o Despacho Decisório no. 121451516 no
dia 05 de abril de 2017, cujo teor transcrevo em síntese:
“O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos débitos
declarados.
Valor do crédito em análise: R$ 560.128,71.
Valor do crédito reconhecido: R$ 470.422,00.
(...)
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 28/04/2017.
PRINCIPAL- R$ 75.339,88 MULTA- R$ 15.067,97 JUROS- R$ 32.531,76”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que efetuou o recolhimento via DARF de IRRF, no mês
de julho de 2013 por meio do código de receita 0561 no valor de R$ 3.973.697,42, conforme
informado na DCTF original.
Asseverou que o recolhimento de IRRF incidente sobre a PLR foi efetuado sobre
trabalho assalariado, código 0561, e não pelo código 3562 definido pelo Ato Declaratório
Executivo Codac no. 13.
Sustentou que foi constatado que o montante destinado a quitação do IRRF sobre
o trabalho assalariado perfazia o total de R$ 3.973.697,42, restando crédito a restituir no valor de
R$ 470.422,00.
Destacou que diante do recolhimento a maior do IRRF pago no código 0561,
pleiteou a separação de valores relativos ao código receita 0561 e ao código receita 3562 através
do PER/DCOMP no. 41184.33813.210214.1.3.8365.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903841/2017-79

Ponderou que retificou a DCTF para a correção dos débitos, alterando o débito
referente ao código 0561, no valor de R$ 3.973.697,42 para R$ 3.503.275,42, gerando o crédito
de pagamento a maior no valor de R$ 470.422,00.
Noticiou a mesma que efetuou a retificação das apurações de maneira espontânea
e para a quitação não acrescentou a multa de mora como encargo devido do débito compensado,
amparada pelo artigo 138 do CTN.
Pleiteou que seja conhecida e julgada totalmente procedente a manifestação de
inconformidade, bem como seja homologado integralmente o PER/DCOMP no.
41184.33813.210214.1.3.04-8365, haja vista a suficiência do crédito e o correto enquadramento
do procedimento realizado ao instituto da denúncia espontânea, de modo a autorizar o
afastamento da aplicação de multa aos débitos declarados.
Protestou ainda, pela juntada dos documento colacionados e que em homenagem
ao princípio da verdade material sejam feitas as diligências complementares caso julgue
necessário para comprovar os fatos expostos.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 102-002.725- DRJ/02

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 94/101).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls 109/124):
“CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, já qualificada nos autos em epígrafe, na Manifestação de
Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório que homologou
parcialmente a compensação declarada, por seus Procuradores signatários, vem, perante
V.Sas, com fulcro na disposição contida no art. 74, § 10, da Lei no. 9.430/96, introduzido
pela Lei no 10.833/03 e art. 66, § 3o, da IN RFB no 900/2008 c/c art. 33, do Decreto
70.235/72, interpor RECURSO VOLUNTÁRIO em face do Acórdão proferido pela 1a
Turma de Julgamento da DRJ 02, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade que requeria o afastamento multa de mora sobre os valores compensados,
pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos.

I. DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, há que se falar da tempestividade do presente Recurso, pois a Recorrente
tomou ciência do teor do Acórdão 102-002.725, de 29/11/2021, da 1a Turma da DRJ 02,
em 15/12/2021 (quarta-feira), iniciando-se em 16/12/2021 (quinta-feira) a contagem do
prazo de 30 (trinta) dias para interposição do recurso competente.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903841/2017-79

Assim, o prazo fatal para interposição do presente Recurso Voluntário findar-se-á no dia
14/01/2022 (sexta-feira) sendo; portanto, literalmente tempestivo.

II. DO RELATÓRIO

A ora Recorrente, apresentou manifestação de inconformidade (fl. 10) em 17/05/2017, em
resumo, argumenta que efetuou recolhimento, via DARF, do IRRF por meio do código de
receita 0561, no montante de 3.973.693,42, conforme informado na DCTF original, nesse
mesmo mês houve o pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), sendo
oponível, o recolhimento na fonte do imposto incidente sobre a renda, nos termos
conferidos pela Medida Provisória no 597/2012, § 5o, do artigo 3o, da Lei no 10.101/2000.
Contudo, a Recorrente verificou o recolhimento do IRRF incidente sobre a PLR foi
efetuado sob a pecha de IRRF sobre trabalho assalariado, código 0561, e não pelo código
definido pelo Ato Declaratório Executivo Codac no 13, editado em 06/03/2013, qual seja,
no código 3562. Diante disso, constatou-se que o montante destinado a quitação do IRRF
sobre o trabalho assalariado perfazia o total de R$ 3.973.697,42, restando crédito a
restituir no valor de R$ 470.422,00.
Em sendo assim, diante do recolhimento a maior do IRRF pago no código 0561, em
21/02/2014,
a Requerente pleiteou, por meio do PER/DCOMP no
41184.33813.210214.1.3.8365, a realização de separação de valores relativos ao código
receita 0561 e ao código receita 3562, já que o valor de R$ 3.973.697,42, declarado em
DCTF contempla o imposto de renda sobre PLR somado ao imposto de renda sobre os
demais rendimentos.
Para correção dos débitos, a CEMIG retificou a DCTF alterando o débito referente ao
código 0561, no valor de R$ 3.973.697, 42 para R$ 3.503.275,42, onde foi gerado o
crédito de pagamento a maior no valor de R$ 470.422,00.
Por conseguinte, foi incluído na DCTF o débito denunciado espontaneamente referente ao
código 3562, compensado através da DCOMP no 41184.33813.210214.1.3.8365, no valor
de R$ 470.422,00 atualizado pela SELIC até o momento da transmissão da declaração de
compensação.
Considerando-se que a Requerente efetuou a retificação das apurações de maneira
espontânea para a quitação não acrescentou a Multa de Mora como encargo devido ao
débito compensado, amparada pelo disposto no art. 138 do CTN. Ademais, o débito
compensado não havia sido confessado anteriormente em DCTF.
(...)
Assim, a ora Reclamante irresignada com a decisão que lhe foi desfavorável, proferida
pela 1a Turma Julgadora, comparece perante este Eg. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para interpor o presente Recurso Voluntário, objetivando a reforma do
julgado, pelas razões e fatos a seguir aduzidos. Senão vejamos.

III. DO MÉRITO

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903841/2017-79

DA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MULTA- DA INEXISTÊNCIA DE
MORA- OCORRÊNCIA DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA- ART. 138 DO CTN

Como já é incontroverso, a Recorrente efetuou recolhimento a maior de IRRF pago no
código 0561, tendo pleiteado, a realização de separação de valores relativos ao código
receita 0561 e ao código receita 3562, já que o valor de R$ 3.973.697,42, declarado em
DCTF contempla o imposto de renda sobre PLR somado ao imposto de renda sobre os
demais rendimentos.
Para correção dos débitos, a CEMIG retificou a DCTF alterando o débito referente ao
código 0561, no valor de R$ 3.973.697,42 para R$ 3.503.275,42, onde foi gerado o
crédito de pagamento a maior no valor de R$ 470.422,00, sendo assim foi incluído na
DCTF o débito denunciado espontaneamente referente ao código 3562, compensado
através da DCOMP no 41184.33813.210214.1.3.04-8365, por entender que o crédito foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados no PER/DCOMP e,
exigindo a diferença no valor principal de R$ 75.339,88 acrescido de encargo Multa de
R$ 15.067,97 e Juros de R$ 32.531,76, totalizando a importância de R$ 122.939,61.
Considerando o acréscimo da multa de mora imputada pela RFB, o crédito original
remanescente foi reduzido. Contudo, ante o recalculo da RFB dos débitos denunciados
espontaneamente no PER/DCOMP foi acrescido arbitrariamente o valor da multa de
mora, que gerou a redução do crédito a ser compensado.
(...)
Como se observa, o dispositivo legal aduz que, em ocorrendo a denúncia espontânea, o
contribuinte efetuará o pagamento apenas do tributo e dos juros de mora. Não há qualquer
alusão genérico ou específica a multas de qualquer natureza. Desta feita, o artigo 138 do
CTN estabelece exclusivamente dois requisitos para a configuração da denúncia
espontânea e a consequente inexigibilidade da multa de mora:
a) o recolhimento ou depósito da importância principal acrescida de juros de mora;
b) a inexistência de processo de fiscalização anterior ao pagamento.
(...)
Na sistemática dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a compensação
equivale ao pagamento antecipado, visto que o sujeito passivo, ao invés de recolher o
valor do tributo em pecúnia, registra na escrita fiscal o crédito oponível ao Fisco e
informa na PER/DCOMP.
Em outras palavras, até que o Fisco se pronuncie sobre a homologação, seja expressa ou
tacitamente, no prazo de cinco anos, a compensação tem o mesmo efeito do pagamento
antecipado. Este entendimento coaduna-se com a jurisprudência do CARF e do STJ.
Nesse contexto, resta caracterizada a denúncia espontânea, porquanto no caso em
discussão não houve a constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do
contribuinte, seja mediante procedimentos fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu
respectivo pagamento, o que in casu, se deu com a compensação de tributos-
PER/DCOMP.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903841/2017-79

Ademais, a compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição resolutória,
ou seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o Fisco, em procedimento
homologatório verificar a ocorrência de algum erro na operação de compensação.
Portanto, diante dos argumentos acima explicitados, restando demonstrado que a multa é
indevida em caso de denúncia espontânea e que o instituto enquadra-se no caso, deve ser
homologada integralmente o PER/DCOMP no 41184.33813.210214.1.3.04-8365, posto
que efetuou a quitação do tributo “em aberto”, acompanhado dos juros de mora, antes de
qualquer procedimento administrativo, conforme autorizado pelo art. 138 do CTN e em
consonância com a melhor doutrina e jurisprudência, ensejando-se, portanto, a
homologação integral da compensação.
DA CARACTERIZAÇÃO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA NOS CASOS EM QUE O
PAGAMENTO DO TRIBUTO OCORRE POR MEIO DE COMPENSAÇÃO
Conforme já exposto, a exclusão da multa em comento se faz necessário, já que a
Requerente atendeu todos os requisitos para sua aplicação, tendo efetuado o pagamento
do débito antes de sua declaração.
Há que se afastar, ademais, qualquer dúvida quanto à viabilidade da caracterização da
denúncia espontânea quando a quitação do débito ocorre por meio de compensação, como
no caso em análise.
A Requerente utilizou-se da compensação, por sua vez, é uma das formas de extinção do
crédito tributário, configurando-se no pagamento do tributo, situação está prevista na
legislação aplicável ao instituto da denúncia espontânea.
(...)
Importante, ressaltar que cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil, homologar ou
não a compensação de acordo com os termos declarados, contudo, não lhe resta
competência na edição de atos normativos que alterem a essência da norma tributária que
prevê a extinção do crédito tributário pela regularidade da compensação, uma vez que a
lei só poderia lhe outorgar poderes naquele sentido.
Em sendo assim, resta consolidado que nos casos de tributo sujeito por homologação, não
importa a forma de extinção do crédito tributário, mas, tão somente a observação da não
existência da declaração anterior à compensação/pagamento, acompanhado dos juros de
mora.
Ante o exposto, não existe qualquer óbice à caracterização da denúncia espontânea,
concluindo-se pela exclusão da multa de mora, ensejando o reconhecimento da suficiente
do crédito reconhecido no PER/DCOMP no 41184.33813.210214.1.3.04-8365,
autorizando-se a homologação integral da compensação pleiteada.

IV. DO PEDIDO

Isto posto, por tudo dito alhures, requer a Recorrente seja acolhido e dado provimento ao
presente Recurso Voluntário, para o fim de reformar a r. Decisão proferida pela 1a Turma
Julgadora da DRJ/RJ02, através do Acórdão no102-000.725, de 29/11/21, a fim de que
seja homologada integralmente a compensação pleiteada por meio da PER/DCOMP no
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903841/2017-79

41184.33813.210214.1.3.04-8365, haja vista a suficiência do crédito e o correto
enquadramento do procedimento realizado ao instituto da denúncia espontânea, de modo
a autorizar o afastamento da aplicação da multa aos débitos declarados, de acordo razões
apontadas.
Na oportunidade, requer a CEMIG que todas as intimações, notificações e demais
comunicados relativos aos atos praticados por este órgão fiscal no presente processo,
sejam enviados, EXCLUSIVAMENTE, para o endereço fiscal da Concessionária, na
Avenida Barbacena, no 1.200, 17o andar, Ala A1, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30.190-
131, Belo Horizonte/MG, sob pena de nulidade”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Insta elucidar que a contribuinte recolheu via DARF no mês de julho de 2013,
IRRF, código de receita 0561 no valor de R$ 3.973.697,42, conforme informado na DCTF
original.
Posteriormente, constatou a recorrente que o recolhimento incidente sobre a PLT
foi efetuado sobre trabalho assalariado sob o código 0561 e não pelo código 3562, restando
crédito a restituir no valor de R$ 470.422,00.
Assim, diante do recolhimento a maior do IRRF pago no código 0561, pleiteou a
separação de valores relativos ao código receita 0561 e ao código receita 3562 através do
PER/DCOMP no. 41184.33813.210214.1.3.8365.
Ponderou que retificou a DCTF para a correção dos débitos, alterando o débito
referente ao código 0561, no valor de R$ 3.973.697,42 para R$ 3.503.275,42, gerando o crédito
de pagamento a maior no valor de R$ 470.422,00.
Noticiou a mesma que efetuou a retificação das apurações de maneira espontânea
e para a quitação não acrescentou a multa de mora como encargo devido do débito compensado,
amparada pelo artigo 138 do CTN.
Assim, a autoridade fiscal constatou que a Recorrente não considerou a multa
moratória nos débitos declarados que estavam vencidos à época da transmissão do PER/DCOMP
no. 41184.33813.210214.1.3.8365, tendo imputado à multa moratória, decisão que foi mantida
pela DRJ. Por isso o crédito reconhecido foi insuficiente para a compensação integral dos débitos
declarados.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903841/2017-79

Do Pleito da Recorrente de envio das intimações ao seu endereço fiscal

A Contribuinte pleiteou que todas as intimações, notificações e comunicados por
este órgão fiscal sejam enviados exclusivamente para o endereço fiscal da mesma, na Avenida
Barbacena, no. 1.200, 17o andar, Ala A1, Bairro Santo Agostinho, CEP: 30.190-131, Belo
Horizonte/MG, sob pena de nulidade.
Pois bem.
Insta destacar, que todas intimações e notificações são enviadas a contribuinte
através de sua Caixa Postal, considerada como seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, desta feita, não merece guarida o pedido de envio das intimações exclusivamente
para o endereço fiscal da mesma, sob pena de nulidade.

Da impossibilidade de incidência de multa- Da inexistência de mora-
Ocorrência da denúncia espontânea

Aduziu a Contribuinte que ocorrendo a denúncia espontânea, a mesma deverá
efetuar apenas o pagamento do tributo e dos juros de mora, não havendo alusão a multas de
qualquer natureza.
Destacou que efetuou o recolhimento/compensação da importância principal
acrescida de juros de mora, vez que apresentou denúncia espontânea acompanhada do tributo
com juros de mora, estando dispensada do pagamento de multa de qualquer natureza.
Sustentou que a multa é indevida em caso de denúncia espontânea, pleiteou por
fim, a homologação integral da compensação enviada através do PER/DCOMP no.
41184.33813.210214.1.3.8365.
Pois bem.
A compensação é uma das formas de extinção do crédito tributário, prevista no
inciso II do art. 156 do CTN que atribui à lei ordinária a definição das condições e garantias para
autorização pela autoridade administrativa do seu processamento. Tais condições e garantias
estão delineadas no art. 74 da Lei no 9.430/96.
Pela sistemática vigente à época da compensação, o sujeito passivo que apurar
créditos em face da SFB pode compensá-los com débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele órgão fazendário, mediante a entrega pelo contribuinte,
de declaração na qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados, que serão homologados ou não após análise.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903841/2017-79

Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 a extinção do crédito tributário ocorre
com a formalização da DCOMP- Declaração de Compensação, sob condição resolutória do
crédito tributário pela compensação.
Assim, deve-se destacar que se na data da transmissão da DCOMP o débito
declarado já estiver vencido, sobre o mesmo devem incidir os encargos moratórios previstos em
lei, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430/96.
Portanto, nos termos da legislação em vigor, o crédito e os débitos informados na
declaração de compensação, deverão ser valorados a partir da data da entrega do referido
documento, quando ocorre a extinção do crédito por condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Isto posto, sobre os débitos indicados para compensação que na data de
transmissão da DCOMP já estavam vencidos, deverão incidira multa de mora e os juros de mora,
como bem decidiram a autoridade preparadora e a autoridade julgadora de 1a instância.

Denúncia espontânea e Compensação

A Contribuinte informou que utilizou-se da compensação como forma de extinção
do crédito tributário e que na mesma está prevista a denúncia espontânea.
Pois bem.
Insta elucidar que o CTN foi preciso ao elencar quais modalidades de extinção do
crédito tributário em seu art. 156 que estão aptas a serem consideradas para fins de aplicação do
instituto da denúncia espontânea: quais sejam, o pagamento ou depósito administrativo.
Deve-se destacar que o mero depósito não extingue o crédito, mas sim a sua
conversão em renda, situação na qual é possível concluir que o montante em dinheiro está
disponível para a Administração Tributária sendo assim considerado como suficiente para a
aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Outrossim, cabe pontuar que o pagamento e a compensação são formas distintas
de extinção do crédito tributário e ainda que tenha a contribuinte confessado o débito por meio
de declaração de compensação, a confissão não veio acompanhada do pagamento e sim de uma
compensação que dependerá sempre de sua homologação posterior, expressa ou tácita.
Desta forma, como a contribuinte se valeu da compensação como forma de
extinção do débito através de DCOMP e não mediante o pagamento integral via DARF,
acompanho o entendimento dominante neste E. Conselho de que, para caracterizar a denúncia
espontânea, o artigo 138 do CTN, exige-se a extinção do crédito tributário por meio de seu
pagamento integral, de forma que não se afasta a exigência da multa de mora quando a extinção
do crédito tributário confessado é efetuado por meio de Declaração de Compensação.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.742 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903841/2017-79

Neste sentido, como a quitação em atraso do débito ocorreu por meio de
compensação, não há que se falar na aplicação da denúncia espontânea, razão pela qual deve ser
negado provimento ao recurso voluntário.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 137
DF CARF MF
Original